Tribunal: TJSP
Processo: 2075576-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desistência da parte agravante, quanto ao julgamento de mérito do recurso. Perda superveniente do interesse processual. Manifestação inoponível e que gera efeitos processuais imediatos, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Análise de mérito prejudicada. Recurso não conhecido.